Tribunal: TJBA
Processo: 0305064-23.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0305064-23.2018.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 0305064-23.2018.8.05.0146 EMBARGANTE: DIÓGENES CALDAS DE JESUS JÚNIOR ADVOGADO: FABIO FRANCO BACELAR EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo-se a sua condenação pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão foi omisso quanto à análise concreta da boa-fé do Embargante, quanto à individualização de sua conduta e quanto ao exame do elemento subjetivo do tipo (dolo); (ii) se houve omissão e cerceamento de defesa pela não intimação dos sócios da empresa emissora da nota fiscal e pela recusa da autoridade policial em ouvir o Embargante em sede investigativa; e (iii) se os vícios apontados justificam a concessão de efeitos infringentes para absolver o Embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já apreciada, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O acolhimento de embargos de declaração demanda a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses não configuradas no caso concreto. 5. As teses defensivas relativas à boa-fé, à individualização da conduta e ao elemento subjetivo foram devidamente enfrentadas no acórdão, que concluiu, com base no acervo probatório, pela existência de elementos suficientes para a condenação. 6. Não há omissão no aresto que, ao analisar o recurso de apelação, confirma a condenação com base em fundamentação coesa e alinhada às provas dos autos, inclusive quanto à valoração das circunstâncias fáticas que afastam a alegação de desconhecimento da origem ilícita da mercadoria. 7. A inversão do ônus da prova no crime de receptação, aliada à experiência comercial do agente e às circunstâncias atípicas da transação, constituem fundamentos idôneos para a inferência do dolo, não havendo omissão a ser sanada. 8. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o intuito de prequestionamento, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm por desígnio sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão e possuem fundamentação de caráter vinculante. Ausentes essas hipóteses taxativas, imperiosa a sua rejeição. IV. Dispositivo e Tese 9. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se admitindo a rediscussão do mérito já apreciado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156 e 619; CP, art. 180, § 1º; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.526.556, Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 09.10.2024, DJe 11.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 0305064-23.2018.8.05.0146, em que figura como embargante Diógenes Caldas de Jesus Júnior e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0305064-23.2018.8.05.0146